Tribunal: STF
Processo: ADI 1910
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-21
Data de publicação: 2004-06-21

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: revogação da norma
 da medida provisória impugnada não prejudicada de logo a ação
direta, que se suspende, até que o Congresso Nacional converta ou
não em lei o edito revogatório e, acaso não convertido este,
restabeleça ou não a vigência do dispositivo revogado.
II. Ação
direta de inconstitucionalidade: não são de exigir-se sucessivos
aditamentos da petição inicial, enquanto, em conseqüência da
revogação, posto resolúvel, da norma impugnada de medida provisória,
 estiver suspenso o processo.